Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-65.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009175-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração do coeficiente de cálculo de pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA - CPF: 487.613.031-00 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), RONALDO ROSA TAVEIRA - PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009175-65.2018.8.11.0041

APELANTE: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– MANDADO DE SEGURANÇA - RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTAÇÃO – REDUÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA C.F.) – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ATO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE - PODER DE AUTOTUTELA - POSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato que retificou a aposentadoria do Impetrante e reduziu seus proventos, cumpriu o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CRFB), uma vez que, não ofendeu os princípios legais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, até porque tal retificação prescinde de procedimento administrativo (Súmulas 346 e 473). Além do que, não afrontou o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos, pois só seriam irredutíveis os vencimentos e proventos constitucionais e legais, o que, não é o caso dos autos. O fundamento legal do controle administrativo repousa sobre o dever-poder de autotutela que a Administração detém sobre suas atividades, configurando modalidade de controle interno, exercido pelo próprio órgão do qual emanou o ato como atividade perene e permanente, por meio da revisão, a qualquer tempo, de atos inconstitucionais e ilegais, pois deles não derivam direitos. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009175-65.2018.8.11.0041

APELANTE: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Lúcia Scofoni Faleiros de Sá,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009175-65.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal do Ilmo. Sr.
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, denegou a segurança vindicada, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09. Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Insurge-se
Lúcia Scofoni Faleiros de Sá,
contra a r. sentença, pugnando pela sua reforma, sob o argumento de que há
flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório ao passo que no caso em análise, a administração está atuando de forma unilateral, discricionária e arbitrária, sem proporcionar ao servidor interessado qualquer possibilidade de manifestação ou defesa
, sem sequer ter analisado a defesa escrita da apelante/impetrante.

Assevera que, a Administração Pública, antes de consumar o ato de supressão de valores em folha de pagamento, deveria ter oportunizado a defesa administrativa acerca da sanção imposta, na forma do inc. LV do art. 5º da Magna Carta.

Ressalta que, o ato administrativo combatido é nulo de pleno direito, por se caracterizar em uma terrível arbitrariedade, devendo sofrer o controle do Poder Judiciário, para que este afaste a injustiça.

Afirma que, há que se preservar a segurança jurídica, o direito adquirido e a expectativa de direito, que aliados às leis constituem o substrato do chamado Estado Democrático de Direito. E que, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade proíbe a atuação com excesso, a atuação desigual ou irrazoável.

Nestes termos, requer a reforma da decisão objurgada, para que seja concedida a ordem
com o fim de determinar à autoridade coatora a imediata suspensão de toda e qualquer supressão na pensão da impetrante.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 161772482.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID nº 167757694), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009175-65.2018.8.11.0041

APELANTE: LUCIA SCOFONI FALEIROS DE SA

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Lúcia Scofoni Faleiros de Sá,
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1009175-65.2018.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal do Ilmo. Sr.
Diretor Presidente do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, denegou a segurança, nos termos do art. 487, I do CPC.

Inicialmente, consigno que, no tocante ao pedido de redistribuição dos autos ao eminente Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, em razão de ter decidido nos autos de agravo de instrumento n.
1005470-85.2018.8.11.0000, tem-se que, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3º, § 4º que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:

§ 4º Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.

Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, § 1º, do RITJ/MT. Indefiro, portanto, o pedido.

Passo então à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que, a parte autora é pensionista do Sr. Lauro Santos de Sá, que teve o óbito declarado judicialmente em 14-6-1985, razão pela qual, solicitou perante o IPEMAT, em 12-2-1992, o pagamento de pensão integral, que restou deferido.

Constata-se ainda, que, a Sra. Lúcia Scofoni Faleiros de Sá, pleiteou administrativamente perante a Administração Pública, o pagamento de pecúlio, registrado sob o n. 75690/2017; todavia, a Administração ao analisar o pedido, ante a suposta irregularidade na concessão de pensão por morte à Recorrente, determinou a notificação da parte autora, para que manifestasse nos autos.

Desse modo, foi encaminhado o Ofício n. 1510/2017/GPEN/MTPREV/2017, no endereço declinado no requerimento, com a finalidade de dar ciência à Impetrante sobre a suposta irregularidade, além de constar o prazo de 10 (dez) dias, para manifestar nos autos; todavia, a correspondência foi devolvida.

Assim, a Administração Pública, encaminhou o Ofício nº 010/2018/ GPEN/MTPREV/2018 – expedido em 15/01/2018, enviado ao seu antigo endereço, possibilitando a ela a apresentação de defesa.

Observa-se que, em 25/01/2018, a impetrante aviou Pedido de Restituição do prazo para apresentar defesa, Protocolo nº 35305/2018, informando que Ofício nº 010/2018/GPEN/MTPREV/2018 foi enviado no endereço antigo e que estava viajando para a cidade de São Paulo, em tratamento de saúde, tendo retornado à Cuiabá na noite do dia 23/01/2018 (ID 12622807).

Em 22/02/218, a defesa prévia foi apresentada, pelo Protocolo nº 80851/2018, constando argumento de manutenção do pagamento integral pelo princípio da segurança jurídica.

Observa-se que, em
23-2-2018
, a mencionada defesa, foi juntada aos autos principal de n. 75690/2017 (ID 126149692-Pág. 6), ocasião em que foi determinada a renumeração dos autos, e consequentemente a extinção dos autos de n. 80851/2018; todavia, o pleito restou indeferido, com a consequente revisão do benefício.

Assim, a parte autora, ora apelante, impetrou o presente
mandamus,
objetivando rever o ato de supressão de valores na pensão por morte à Recorrente, viúva do falecido servidor estadual Lauro Santos de Sá, sustentando que não foi observado o contraditório e a ampla defesa.

O Magistrado
a quo
indeferiu a liminar vindicada, conforme se verifica do ID 126149663. No mérito, não concedeu a ordem (ID 126149688).

Contra essa sentença insurge a parte autora.

Pois bem.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, admite o exame da legitimidade do ato que se imputa viciado, seja quanto ao aspecto da legalidade formal seja quanto ao da razoabilidade.

Dentro desse limite de atuação, insere-se a
observância
dos princípios da
ampla

defesa
e do
contraditório
, erigidos à
garantia
constitucional, consoante o art.
5º
,
LV
, da
Carta Magna
.

Sobre o tema, leciona DIÓGENES GASPARINI:

É o princípio que 'impõe condutas formais e obrigatórias para a
garantia
dos acusados contra arbítrios da Administração Pública, assegurando-lhes não só a oportunidade de
defesa
como a
observância
do rito legalmente estabelecido para o processo', conforme ensina Hely Lopes Meirelles ('Direito Administrativo', cit., p. 59). Segundo José Cretella Júnior, o devido processo legal é aquele em que todas as formalidades são observadas, em que a autoridade competente ouve o réu e lhe permite
ampla

defesa
, incluindo-se aí o
contraditório
e a produção de todo tipo de prova lícita que entenda o acusado ou seu advogado produzir
"

('Comentários à Constituição', São Paulo, Forense Universitária, 1989, v. 1, p. 530)" (In: Direito Administrativo. 3ª edição, Saraiva: São Paulo, 1993 p. 606.)

In casu,
a Impetrante sustenta

a ilegalidade da revisão do benefício de pensão por morte, sob o fundamento de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que antes mesmo da apreciação da defesa prévia (ID. 126149681), protocolo n. 80851/2018, foi reduzida sua pensão por morte em 30% (trinta por cento), na folha de pagamento do mês de março/2018.

Diz que,
a defesa administrativa nunca foi apreciada, foi juntada aos autos principal e arquivada, como se tivesse havido alguma decisão administrativa posterior.

Entretanto, essa alegação não procede, uma vez que a mencionada defesa não foi arquivada sem análise, mas foi acostada aos autos de n. 75690/2017 (ID 126149692-Pág. 6), e determinada a sua renumeração.

Por oportuno, transcrevo trecho da movimentação do protocolo n. 80851/2018,
in verbis
:

[...]

Nesta data 23/02/2018, o Processo 80851/2018 foi juntado ao Processo 75690/2017. Fica extinto o primeiro processo, sendo suas folhas renumeradas em continuação processo ao qual foi juntado. 2018-02-23

[...]

Somado a isso, constam dos documentos acostados ao feito, que o pleito de Lúcia Scofoni Faleiros de Sá, foi analisado e indeferido pela autoridade coatora, conforme se verifica do Parecer nº 951/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/MTPREV/2018 (ID 126149681 – Pág. 22/23). Confira-se:

[...]

O (A) interessado (a) acima denominado (a)
beneficiária de pensão por morte de ex-servidor, matrícula 104961, manifesta sobre ordem de serviço.

[...]

Aparentemente, quando da atualização dos proventos do ex-servidor não se observou a necessidade de manter a proporção de 70% e definida no Decreto nº 269/1962 fundamento da concessão do benefício de pensão por morte:

[...]

Portanto, após aberta a ampla defesa mediante a abertura de OS nº 10/2017, foi possível atacar a questão para regularização do pagamento do benefício.

A requerente manifesta pela aplicação do princípio de segurança jurídica e confiança nos autos do processo nº 80851/2018.

Todavia, o direito não nasce do erro administrativo, impondo a administração trazer a regularidade os benefícios concedidos quando eivados de vícios, muito mais quando sequer se trata de um vício no ato, porquanto, ao presente caso o erro ocorreu no não lançamento da proporção devida no sistema.

A ressalva no presente caso é quanto aos valores pagos a maior, quais em se tratando de verba de caráter alimentícios e valores recebidos de boa fé, não é passível de obrigação de restituição.

II – CONCLUSÃO.

Diante do exposto, entendemos ser o caso de
INDEFERIMENTO do pedido de fls. 02
com fundamento no princípio da legalidade em c/c os termos da Lei Complementar nº 04/90, bem como, da Lei nº 7.692/2002, ainda do Dec. 269/1962, por fim da Súmula 340/STJ para determinar que a parte interessada passe a recer somente a proporção de 70% dos proventos.

[...]

Além disso, verifica-se que o Diretor Presidente da MTPREV, homologou na íntegra o mencionado parecer. Confira-se:

[...]

Vistos, etc.

Homologo o parecer nº 951/MTPREV/DIPREV/COBE/GEA/2018 e em seus termos indefiro o pedido de fls. 02 com fundamento no princípio da legalidade em c/c os termos da Lei Complementar nº 04/90, bem como, da Lei n. 7.692/2002, ainda do Dec. 26.9/1962, por fim da Súmula 340/STJ e encerro a Ordem de Serviço nº 10/2017.

[...]

Logo, não demonstrando a apelante que a autoridade apontada coatora praticou ato ilegal que tenha violado seu direito, impõe-se o não provimento do recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lúcia Scofoni Faleiros de Sá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023